Tribunal: TJSP
Processo: 1018957-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL – FATOS LEVADOS EM CONTA QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO NO PARTICULAR.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL – FATOS LEVADOS EM CONTA QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO NO PARTICULAR.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018957-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAÍS
CARVALHO CARDOSO ABIB (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Leda
Kaoru Haraguchi, deram provimento parcial ao recurso, para julgar procedente em
parte a ação, garantindo à autora o prosseguimento no concurso objeto do edital
DP-1/321/18, independentemente do estágio alcançado em relação aos demais
candidatos, afastada a reprovação na etapa da investigação social, garantida a
aprovação se com o afastamento do óbice nenhuma outra fase restar a ser
cumprida. Havendo sucumbência recíproca, cada parte pagará à outra honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
observado em relação à autora o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo
Civil. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.013
APELAÇÃO CÍVEL No 1018957-09.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: THAÍS CARVALHO CARDOSO ABIB
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA
POLÍCIA
MILITAR

REPROVAÇÃO
DE
CANDIDATA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DA
CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL
IRREPREENSÍVEL FATOS LEVADOS EM CONTA
QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM ABUSO DE
PODER CARACTERIZADO
AÇÃO VISANDO
PROSSEGUIMENTO
NO
CERTAME
IMPROCEDENTE

RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO NO PARTICULAR.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DANOS
MORAIS
NÃO
COMPROVADOS

AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Thaís Carvalho
Cardoso Abib contra a Fazenda do Estado, objetivando a decretação de
nulidade do ato administrativo que a reprovou no concurso público de
ingresso na Polícia Militar objeto do edital DP-1/321/18, com sua
reintegração ao certame, bem como a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais, julgada improcedente pela r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls. 371/377.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que os motivos que a Administração encontrou
para reprová-la ferem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo merece parcial acolhida.
Na lição sempre precisa de Hely Lopes Meirelles, “Ao Poder
Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo
onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não
se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou
seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato,
porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de
administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo,
relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos
técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a
conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios
gerais do Direito.
Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato,
infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes,
sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário
não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de
uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar
seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição. Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já decidiu o TJSP, com inteira razão: “Para que o Judiciário bem possa
verificar se houve exata aplicação da lei, força é que examine o mérito da
sindicância ou processo administrativo, que encerra o fundamento legal
do ato”.
Idêntica é a orientação do STF, deixando julgado que “a
legalidade do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário,
compreende não só a competência para a prática do ato e de suas
formalidades extrínsecas, como também os seus requisitos substanciais,
os seus motivos, os seus pressupostos de direito e de fato, desde que
tais elementos sejam definidos em lei como vinculadores do ato
administrativo”.
Se tal critério é exato para os atos vinculados ou regrados,
não é menos aplicável aos atos discricionários da Administração, em
relação aos quais há apenas maior liberdade no modo e momento de sua
prática, sem que se reconheça ao Poder Público direito de agir
arbitrariamente, ou além de sua competência, ou contrariamente à
moralidade e à finalidade administrativas, ou sem a publicidade
necessária.” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a
edição, página 689).
No caso concreto, o exame da prova documental constante
dos autos revela, que a autora foi vítima de abuso de poder, violador de
seu direito de prosseguir no concurso sem a restrição imposta pela
autoridade responsável, que o Judiciário deve coibir.
No julgamento do Ag Rg no Recurso em Mandado de
Segurança no 39.580-PE, o Ministro Mauro Campbell Marques registrou
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal
Federal
“orientam-se
pela
inobservância
ao
princípio
constitucional da presunção de inocência quando, em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investigação social de concurso público, houver a eliminação de
candidato em decorrência da simples instauração de inquérito policial ou
do curso de ação penal, sem trânsito em julgado”.
À luz de tal posicionamento, o primeiro motivo da inaptidão
da autora na pesquisa social, constante do ofício de fls. 105/156, não
pode ser referendado, por referir-se a fatos objeto de inquérito criminal
arquivado em 26 de setembro de 2013, consoante certidão de fls. 280.
Na sequência, o ofício aludido menciona, sem qualquer
prova, péssimo comportamento profissional da candidata, o que é
frontalmente desmentido pelos documentos de fls. 348/352, oriundos da
empresa Atento Brasil S.A. onde ela continuava laborando.
Por fim, a Administração, de maneira vaga e imprecisa alude
a omissão ou inexatidão de dados no preenchimento do formulário de fls.
157/200, sem que seja possível vislumbrar por parte da autora silêncio
proposital sobre qualquer fato que uma vez conhecido implicasse em
comprometimento de sua conduta.
Mas não é o caso de indenização por danos morais, que
não sendo daqueles detectáveis à luz da própria experiência da vida,
exigem a plena comprovação de que a reprovação tenha ocasionado
angústia e dor capazes de provocarem alterações do psiquismo e
comportamento da candidata durante determinado período razoável de
tempo, o que no caso concreto não se verifica.
Em tais condições, dá-se provimento parcial ao recurso,
para julgar procedente em parte a ação, garantindo à autora o
prosseguimento
no
concurso
objeto
do
edital
DP-1/321/18,
independentemente do estágio alcançado em relação aos demais
candidatos, afastada a reprovação na etapa da investigação social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantida a aprovação se com o afastamento do óbice nenhuma outra
fase restar a ser cumprida. Havendo sucumbência recíproca, cada parte
pagará à outra honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa, observado em relação à autora o
disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
RICARDO FEITOSA
RELATOR